Tribunal: STF
Processo: RE 1138917
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que remoção a pedido de servidor público não garante, necessariamente, o acompanhamento do cônjuge para que a unidade familiar seja preservada. Essa garantia somente é observada na remoção por ato de ofício da Administração Pública (MS 23.058/DF, Rel. Min. Ayres Britto). 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.